Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-82.2021.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000860-82.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINO MARIO DA SILVA - CPF: 362.908.151-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO À AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Confirmado o inadimplemento do pagamento das parcelas pela parte autora/recorrente, em razão de ausência de desconto por falta de margem consignável, cuja contratação não é questionada pelo consumidor, a instituição financeira agiu em exercício regular de seu direito quanto à inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000860-82.2021.8.11.0028

APELANTE:
FLORENTINO MARIO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLORENTINO MARIO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançadas nos autos da ação de desconstituição de débito c/c com danos morais e tutela de urgência ajuizada em desfavor do
BANCO

SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária em seu favor (Id 159403593).

Inconformado, o apelante defende que a sentença não deve prosperar, já que não guarda nenhuma relação com os fatos, pois, no caso em tela, não se discute e/ou nega a contratação de empréstimo, e sim apenas a negativação indevida do seu nome junto aos cadastros restritivos ao crédito.

Diz, no mais, que conforme comprovado nos autos, os descontos são realizados diretamente em folha, junto ao seu benefício previdenciário, e que somente cessará quando liquidado.

Aduz que a exigência do CDC é que, antes de se efetivar qualquer restrição cadastral, deve-se notificar o devedor, conforme descrito em lei e que deve ser obedecido.

Destaca que jamais foi notificado da suposta dívida, mesmo porque a referida cobrança e negativação é indevida. Acrescenta que não há nenhum documento válido que comprova a legitimidade das cobranças inseridas no rol de ‘mau pagadores’.

Assim, pugna para que o recurso seja recebido e provido, para pronunciar-se sobre as questões arguidas, acolhendo-os e modificando o resultado contido na r. sentença, para julgar procedente os pedidos da inicial, bem como para que seja a parte recorrida condenada ao pagamento do ônus da sucumbência, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou que sejam arbitrados em valor justo.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida no Id 159511482, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (Certidão de Id 159694154).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia reside em analisar a possibilidade de a sentença ser
citra petita
, ou seja, aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial, e se o Tribunal pode rever o entendimento firmado pela aplicação da regra da causa madura.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que autor/apelante ajuizou a presente demanda, alegando, em suma, que teve seu nome indevidamente negativado, em razão do suposto inadimplemento de um contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, cujo pagamento era realizado mediante desconto direto em sua folha de pagamento, no valor mensal de R$97,45 (noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Continuou narrando que desconhece de qualquer outro tipo de empréstimo ou serviço, que pudesse originar a restrição se não do contrato oriundo dos descontos que estão ocorrendo em seu benefício, e que mesmo tentando solução administrativa, esta restou inexitosa, já que lhe foi repassada a informação de que a exclusão do seu nome junto aos órgãos restritivos ao crédito somente ocorreria após o devido pagamento da dívida.

Diante disso, a parte autora postulou pela concessão da tutela antecipada a fim de se determinar a retirada do seu nome do órgão de proteção, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), uma vez que, no seu entender, a anotação foi efetuada de forma indevida, e no mérito, postulou pela desconstituição definitiva da restrição, bem como na condenação da instituição bancária demandada em indenização por danos morais.

Ao ser recebida a inicial, a
magistrada
a quo
decidiu inicialmente pelo deferimento da medida antecipatória nos seguintes termos: “
DEFIRO A TUTELA DE

URGÊNCIA
pretendida
DETERMINANDO
à requerida a imediata exclusão dos dados da autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores contestados neste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.
INVERTO
o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC.
DEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei no 13.105/2015
” (Id 159403580).

Devidamente citado, o banco requerido ofertou contestação, postulando, preambularmente, a retificação do polo passivo, para o fim de constar o Banco Santander (Brasil) S/A, em razão da incorporação integral do Banco Olé Bonsucesso Consignado, na forma do art. 1.116 do CC/02; e no mérito, defendeu a regularidade da negativação, dada a comprovação da relação negocial que ensejou a restrição tida por indevida, vindicando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Após a impugnação, sobreveio a sentença aqui combatida, em que a togada singular
, entendendo que ficou comprovada a relação contratual discutida, revogou a antecipação da tutela outrora deferida e julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando o autor no ônus da sucumbência, cujos termos são agora rebatidos por meio presente apelo.

Pois bem. Apesar dos argumentos despendidos, mormente que a sentença combatida não refere-se ao objeto da inicial, sendo, no seu entender, uma decisão ‘citra petita’ a não merecer ratificação, tenho que razões de direito não lhe socorre. Explico:

Do enredo narrado na peça inaugural, percebe-se que, em momento algum, o autor nega a existência da dívida.

Ao contrário, confirma a existência da contratação, relacionado ao contrato de financiamento na modalidade de consignação em folha de pagamento em questão, manifestando sua insurgência apenas contra a negativação do seu nome, por acreditar que não possuía qualquer responsabilidade pela inadimplência no pagamento das faturas, já que a quitação deveria ser realizada por meio de desconto direto em sua folha de pagamento, o que não ocorreu, em razão da ausência de margem consignável.

Nesse contexto, extrai-se a total ausência de plausibilidade do direito invocado e o acerto da sentença de primeiro grau, sendo seu desfecho realizado em estrita observância do princípio da congruência, frente às provas constantes dos autos.

Com efeito, independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento do autor, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal da parcela.

Nessa perspectiva, sendo o autor conhecedor da dívida – tanto que expressamente reconhece que os descontos eram mensalmente realizados no seu benefício previdenciário –, e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto à instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação.

O fato de o contrato estipular que o pagamento das parcelas seria mensalmente descontado do contracheque do autor, não tem o condão de liberar o contratante do pagamento, caso esse desconto não seja realizado, cabendo a ele buscar outra forma de efetivação do pagamento junto ao banco credor.

Não se desconhece o entendimento segundo o qual a ausência de repasse da fonte pagadora e respectiva negativação acarretaria a indenização pelos danos morais, entretanto, no caso concreto, além desta alegação somente ter sido inicialmente suscitada por ocasião da impugnação da contestação e reforçada nas razões deste apelo, o que, em tese, poderia acarretar em inovação recursal,
a situação se revela outra
, já que, conforme acima mensurado, o próprio autor
reconhece
a realização do empréstimo na modalidade crédito consignado, e que desde o início do contrato vinha sendo descontado religiosamente as parcelas do seu benefício previdenciário (fl. 2 – Id 159403569).

A questão posta sob análise, aliás, foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, pelo qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos que ensejaram a improcedência dos pedidos inaugurais, a fim de se evitar desnecessária tautologia,
ipsis litteris
:

“(...) Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à autora.

Isto porque, consoante se depreende dos autos, a autora teria contratado Empréstimo Consignado.

O contrato foi assinado pela autora e consta a foto da autora, bem como a documentação pessoal.

Em que pese as alegações do autor de que o requerido não trouxe aos autos o contrato formalizado, insta consignar que, o que se discute é a legalidade da cobrança que originou a restrição, que por sua vez restou devidamente comprovada a origem do débito exigido.

(...)

Assim, considerando que a autora negou todo e qualquer tipo de contratação junto a requerida em sede da inicial, aliado ao fato de que o documento juntado pela requerida indica a contratação, não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do débito pela empresa requerida.

(...)

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de empréstimo em nome do requerente.

Ademais, a prova do pagamento atesta a ciência da autora quanto a existência de contratação dos serviços e utilização dos mesmos.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Assim, considerando a evidente relação de consumo existente entre as partes, bem como que o requerido logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a existência da relação jurídica que originou o débito a ação deve ser julgada improcedente. (...)”
– Id 159403593

A propósito, em caso absolutamente análogo, esta eg. Corte de Justiça já se decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE
– RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do motivo pelo qual não foi realizado o desconto do valor integral das parcelas, na folha de pagamento do autor, é de responsabilidade do consumidor promover o pagamento do débito mensal. 2. Com efeito, sendo o autor conhecedor da dívida e uma vez verificada a falta de desconto em seu contracheque, é seu dever diligenciar junto à instituição financeira, a fim de regularizar o débito contratado, pois a consignação em folha é mero modo de pagamento, e não forma de quitação. 3. Logo, uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do autor, não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.”
(TJ-MT 00003873420178110035 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)

“REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NÃO EFETUADO – CLÁUSULA DE DÉBITO EM CONTA – INADIMPLÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

A falta do desconto em folha não inibe a devedora de diligenciar junto ao credor para as providencias cabíveis, ainda mais quando existe cláusula contratual autorizando o débito em conta corrente.

A negativação dentro dos limites legais constitui exercício regular do direito e não possui a força de caracterizar dano indenizável ou cobrança indevida.”
(N.U 0038582-46.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)

E a jurisprudência pátria trilha no mesmo norte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. I - Constitui ônus da parte autora a prova dos fatos alegados relativos aos descontos em folha de pagamento, pois
é de sua responsabilidade diligenciar junto a instituição financeira a fim de regularizar o débito contratado
. II - Não incide os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, tendo que vista que já foram fixados em seu grau máximo pelo juízo de origem. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01533825020178090051,
Relator
: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR DA FATURA AJUSTADO. CADASTRAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
VIOLAÇÃO PELA PARTE AUTORA DOS DEVERES LATERAIS E ANEXOS DO CONTRATO. ART. 422, CC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Embora não realizado o débito do valor das faturas na folha de pagamento da parte autora por ocasião da rescisão do contrato de trabalho conforme ajustado entre as partes, fato é que a demandante, valendo-se da falha, permaneceu silente contribuindo, assim, para a agravação do prejuízo. Sob esse prisma, resulta manifesto que a parte autora violou os deveres laterais inerentes ao contrato, em especial, a lealdade contratual e de consideração com os legítimos interesses do parceiro. Rompimento do nexo causal entre o fato e o alegado dano. Dano moral não configurado. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
” (TJ-RS - AC: 70079953725 RS,
Relator
: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 27/03/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA
–
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE BUSCAR MEIOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS
– PREVISÃO CONTRATUAL – EXECUÇÃO REGULAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A existência de cláusula em contrato de empréstimo, prevendo a consignação das prestações ajustadas em folha de pagamento do contratante, não o exime de proceder à quitação das parcelas nos respectivos prazos, ante a não efetivação dos descontos pela fonte pagadora. II - A sentença deixou de observar a existência de cláusula contratual explícita lavrada entre as partes, segundo a qual, na inocorrência dos descontos, caberia ao servidor procurar o banco para resolver a pendência. Assim, não pode aquele reclamar os efeitos da mora, pois, ante o inadimplemento da obrigação, o credor pode exigir judicialmente o pagamento do débito. III - Para condenação em litigância de má-fé, a prova do dolo deve ser incontestável e produzida no processo, sendo inadmissível sua presunção. Sendo esta ausente, obsta-se a condenação em litigância de má-fé.”
(TJ-MS - AC: 08301549620168120001 MS 0830154-96.2016.8.12.0001,
Relator
: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 11/07/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

Portanto, uma vez constatada a existência da dívida, a instituição financeira agiu no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do autor junto aos cadastros restritivos ao crédito (SPC/SERASA), não se verificando, assim, a configuração de qualquer ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o presente recurso, e em virtude do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§2o e 11, do CPC, observando-se, contudo, a regra do art. 98, §6o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023